Tribunal: CARF
Processo: 15956.000131/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000131/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
WORKTIME COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS
ESPECIALIZADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2008
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não se
verifica o cerceamento de direito de defesa alegado pela contribuinte quando o
relatório fiscal e os demais documentos anexos ao auto de infração descrevem
adequadamente os fatos que ensejaram o lançamento e os seus fundamentos
legais.
COOPERATIVA
As cooperativas são consideradas empresas para os efeitos da Lei n.° 8.212/91,
especialmente para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal
quando identificados pagamentos a segurados empregados ou contribuintes
individuais diferentes de cooperados.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de vinte
por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
PRÊMIOS. ÔNUS DA PROVA.

Cabe à contribuinte demonstrar que os prêmios pagos aos segurados não se
incluíam no conceito de salário de contribuição adotado pela legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000131/2010-55
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. fls. 168-232) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) As contratações das empresas PeopleMais Soluções em Marketing S.A. e
Infiti Marketing de Incentivo e Fidelidade LTDA por parte da contribuinte
se tratam de atos cooperativos, uma vez que se amoldam ao seu objeto
social. Nesse passo, os valores recebidos pelos cooperados através das
referidas empresas não poderiam sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias, por tratarem-se também de atos cooperativos;
b) A contribuinte se trata de sociedade cooperativa à luz da Lei no 5.464/71,
especialmente seus arts. 3o, 4o, 7o e 79. Desta forma, presta serviços apenas
aos seus cooperados para garantir-lhes melhores condições de trabalho,
sem cobrar remuneração para isso. São os cooperados que prestam
serviços diretamente aos usuários, em seus próprios nomes e assumindo a
responsabilidade correspondente. Se a contribuinte celebra contratos com
terceiros, o faz apenas na qualidade de mandatária de seus cooperados e
nunca em seu próprio nome. No exercício da competência que lhe foi
atribuída pelo Estatuto, a Impugnante, cooperativa de serviços, recebe das
empresas e pessoas físicas contratantes os honorários profissionais
devidos, não a ela, mas aos sócios pelo atendimento que dispensarem,
beneficia do s por aqueles contratos. Não há objetivo de lucro por parte da
contribuinte enquanto cooperativa, existindo unicamente eventuais sobras
de numerário, cujo valor é devido em função do trabalho realizado pelo
cooperado, sem levar em consideração o capital por ele investido e sim a
sua própria produção individual. Não há incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores repassados aos seus cooperados, seja em
cargo eletivo ou como sócio cooperado, sob pena de ocorrer bis in idem
em relação aos valores por eles recolhidos na condição de autônomos;
c) A equiparação legislativa entre “empresas” e “cooperativas”, para fins de
pagamento da contribuição previdenciária, deveria limitar-se àqueles casos
em que tais cooperativas autuassem como “empregadores", em face de
“cooperados” contratados para trabalharem na cooperativa, sem qualquer
vínculo ou participação com o regime típico do ato cooperativo. Tratar
como valores pagos à empregados/prestadores de serviços aqueles
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

transferidos pela cooperativa aos seus cooperados implicaria em
inconstitucionalidade (pois a Carta Magna prevê apenas a contribuição dos
“empregadores”, “empregados” e “contribuintes individuais”, além de
determinar o tratamento adequado ao ato cooperativo distinto do ato
mercantil) e desconsideração indevida da personalidade jurídica das
cooperativas;
d) A contribuinte retém e recolhe os valores de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração do pessoal por ela contratado como parte
do seu operacional, ou seja, copeirais, motoristas, trabalhadores da
limpeza, advogados, etc. Diferentemente, inexistindo relação empregatícia
entre a contribuinte e seus cooperados, ou mesmo de prestação de serviços
destes para aquela, é certo que se está diante de caso de não incidência das
contribuições. Ainda, a situação fática não se amolda à previsão do art.
195, I, da CF, justamente porque não ocorre pagamento de valores como
contraprestação de serviços dos cooperados para a cooperativa, mas
apenas o repasse de valores devidos aos cooperados em razão de serviços
prestados diretamente aos usuários. A incidência em questão também foi
afastada pelo art. 201, § 19, do Decreto no 3.048/99;
e) A
autuação
como
pretendida
pela
fiscalização
demandaria
a
desconstituição da personalidade jurídica da contribuinte enquanto
sociedade cooperativa (já que, como mencionado acima, não se sujeitam à
incidência das contribuições cobradas), sendo inexistente nos documentos
dos autos qualquer indicação de fundamentação legal para tanto;
f) Há cerceamento de direito de defesa da contribuinte, na medida em que a
exigência fundamentou-se nos pagamentos às empresas de marketing de
incentivo sem que fosse apresentada discriminação mensal dos valores
repassados aos cooperados a esse título, ou mesmo a demonstração
documental de cada um desses pagamentos. Nesse sentido, a fiscalização
inverte o ônus da prova indevidamente em seu favor, ao mesmo tempo que
incorre em descrição inadequada dos fatos que ensejaram o lançamento. O
Fisco deveria ter diligenciado junto às empresas do cartão de incentivo
(pois, sendo elas que realizam os pagamentos, teriam exatamente os
valores, períodos e beneficiários), mas preferiu se utilizar unicamente dos
pagamentos da contribuinte a essas pessoas jurídicas para embasar o
lançamento, do que se conclui que fez mera presunção e não se
desincumbiu de seu ônus probatório;
g) Os valores de premiações pagos aos empregados não se coadunam com as
figuras jurídicas do salário, da gorjeta ou da remuneração previstos na
legislação trabalhista e não podem ser objeto de incidência das
contribuições
previdenciárias,
notadamente
por
se
tratarem
de
liberalidades da empresa pagadora, não havendo caráter obrigatório e não
se vinculando a qualquer contraprestação específica. O cooperado ou
colaborador que não participar da campanha de marketing de incentivo
não poderá ser penalizado de qualquer forma, o que não ocorreria se
descumprisse regra atinente a relação de trabalho ou de prestação de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

serviço. Também inexiste habitualidade no pagamento dos prêmios. Aqui
também a fiscalização deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, já
que meras planilhas de pagamentos às empresas de marketing de incentivo
não caracterizam a habitualidade de pagamentos aos beneficiários. Os
ganhos eventuais não devem incluir a base de cálculo dos tributos
cobrados conforme o art. 28, § 9o, item 7, da Lei no 8.212/91;
h) Descabe a incidência de juros com base na Taxa Selic; e
i) A multa aplicada tem caráter de confisco, em desacordo com o art. 150,
IV, da CF.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.269.684-8 (fls. 2-52) que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias, em face
de Worktime Cooperativa de Profissionais Liberais Especializados (CNPJ no 02.493.490/0001-
30), referente a fatos geradores ocorridos no período de 03/2005 a 05/2008. A autuação alcançou
o montante de R$ 359.560,38 (trezentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e sessenta reais e
trinta e oito centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 24/03/2010 (fl. 53).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 31-42):
2.1. O procedimento fiscal originou-se da seleção interna para verificação das
contribuições previdenciárias relativas ao pagamento de beneficiários com cartões de
premiações
2.2. A ação fiscal teve cobertura para o período de 03/2005 a 05/2008 pela emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°. 08.1.0900-2010-00228-3 em 11/02/2010
com validade até 11/06/2010.
2.3. Este procedimento fiscal teve início em 22/02/2010, com a ciência do contribuinte
ao TIPF- Termo de Inicio do Procedimento Fiscal e foi encerrado em 22/03/2010 de
acordo com o TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
2.4. O início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer
outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes às
contribuições previdenciárias objeto do procedimento fiscal a que está submetido, de
acordo com o disposto no artigo 7° do Decreto 70.235/72.
2.5. Os efeitos da perda de espontaneidade existem em relação ao cumprimento das
obrigações acessórias, e, a partir da MP n° 449 publicada no Diário Oficial da União em
04/12/2008 convertida na Lei 11.941/2009, em relação as obrigações principais, uma
vez
que recolhimentos eventualmente realizados pelo sujeito passivo após o início do
procedimento fiscal não deverão ser considerados, cabendo o lançamento com a multa
de ofício previsto no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96. Assim, a perda da
espontaneidade
implica:
Que as declarações entregadas após o início do procedimento fiscal não produzirão
efeitos tributários, ressalvada a existência de recolhimento anterior ao início desse
procedimento
(hipótese prevista no § 6° do art. 635-A da IN SRP n° 03/2005);
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

Que não serão aceiros recolhimentos com multa de mora, devendo ser realizado o
lançamento com a multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
2.6. O procedimento fiscal teve como objetivo a verificação de fatos geradores
específicos, conforme exposto no parágrafo 2.1, sendo enquadrado como Fiscalização
Seletiva.
2.7. Não foram apresentados documentos referentes a decisões judiciais que impeçam
quaisquer procedimentos administrativos relacionados ao presente lançamento de
débito.
[...]
5.1. Em 22/02/2010 com a ciência do contribuinte ao TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal - MPF 08.1.09.00›2010-00228-3 foi iniciada a ação fiscal e
novamente foi solicitado a seguinte documentação, com novo prazo para apresentação
de 20 dias corridos: “Atas de assembleias gerais e de reuniões da diretoria ou conselhos;
Estatuto Social; Contrato de prestação de serviços com as empresas prestadoras de
serviços de premiação entre e/as PeopleMais Soluções em Marketing 5/A, e seus
respectivos aditivos; Contrato de prestação de serviços com as empresas prestadoras de
serviços de premiação entre elas Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelidade Ltda., e
seus respectivos aditivos; Arquivo magnético extraído da contabilidade ou do livro
auxiliar de Fornecedores/Contas a pagar, contendo a relação das notas fiscais ou faturas
emitidas pelas empresas prestadoras de serviços de premiação entre elas People Mais e
Infinib, contendo, no mínimo, data de emissão, valor da fatura/duplicata, total do preço
unitário, total de serviços e IRF Retido; Todas as notas fiscais ou faturas, extraídas do
arquivo digital que contenha a relação citada acima; Discriminação dos valores pagos
aos beneficiários dos cartões de premiação, contendo relação discriminando os valores
da remuneração, os valores descontados dos segurados (INSS) em Folha de Pagamento,
por competência e por segurado beneficiário do plano de incentivo, além do tipo de
vínculo (segurado empregado, contribuinte individual, prestador de serviço); Livro
Diário em meio papel de 2005 a 2008; Folhas de Pagamento em meio papel e digital de
03/2005 a 05/2008; Comprovantes (recibos) de recebimento pelos beneficiários
(empregados, cooperados, contribuintes individuais, e outros) dos valores colocados à
sua disposição através do pagamento por cartões premiação”
5.2. Da documentação acima solicitada o contribuinte não apresentou as Notas Fiscais
das empresas PeopleMais Soluções em Marketing S/A e Infiniti Marketing de Incentivo
e Fidelidade Ltda. relacionadas na Planilha I - Valores de NF Emitidas/Valores
Lançados, fls. 41 e 42, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração Debcad
37.269.709-7 CFL 35 deixar de prestar à RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis d interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimento necessários à fiscalização.
5.3. Constituem fatos geradores dos tributos ora lançados, os valores pagos aos
segurados empregados, cooperados e contribuintes individuais a título de premiação, na
modalidade de cartões eletrônicos, pelas prestadoras de serviço PeopleMais Soluções
em Marketing S/A e Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelidade Ltda. As empresas
prestadoras do serviço em questão atuam no ramo de marketing de relacionamento,
promocional ou de reconhecimento, prestando serviços de programas de marketing e
motivação de funcionários e clientes, organização de eventos e sistemas de premiação.
O sistema de premiação de funcionários funciona da seguinte maneira: a) A empresa
que deseja premiar seus funcionários contrata a prestadora de serviço para administrar
seu sistema de premiação (bônus, comissões e gratificações, por exemplo); b) A
empresa comunica o valor da premiação e o n°. do cartão do funcionário à prestadora do
serviço; c) A prestadora do serviço emite Nota Fiscal para a empresa contratante com os
valores acima mencionados acrescidos da sua comissão. d) Uma vez confirmado o
pagamento pela empresa contratante, a prestadora de serviço disponibiliza os referidos
saldos nos cartões magnéticos indicados. Os saldos acumulados nos cartões podem ser
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

gastos consumindo-se serviços e produtos ou através de saques em dinheiro. A
sonegação ocorre, em tese, na empresa cliente que não oferece à tributação os valores
que transitam nas Notas Fiscais de Prestação de Serviço emitidas pela empresas
prestadoras do serviço.
5.4. No presente caso o fornecimento do benefício apresenta a seguinte modalidade,
conforme contrato entre o contribuinte e a empresa PeopleMais Soluções em Marketing
S/A - CNPJ: 05.277.655/0001-25, fls. 105 a 109 do processo principal: “CLÁUSULA 1
- OBJETO DO CONTRATO: 1.1 - O presente instrumento tem por objeto a prestação
de serviços de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de programas de
relacionamento, motivação e incentivo É melhoria da produtividade, utilizando-se do
sistema de premiação, denominado Sucess Card "1.2 - A cliente irá premiar seus
indicados -funcionários, representantes, distribuidores e clientes - com base em critérios
de desempenho e melhoria de produtividade e os pedidos de premiação serão realizados
através de formulado apropriado ou por correio eletrônico, devendo a cliente especificar
as quantidades, os premiados e os respectivos valores de premiação "1.3 - A PeopleMais
assegurará, durante todo o tempo de vigência deste contrato, o funcionamento do
produto de incentivo denominado sistema de premiação Sucess Card que consiste no
uso de cartões eletrônicos, dotados de tarja magnética, senha de segurança e painel de
assinatura, que podem ser utilizados na compra de bens e mercadorias nos
estabelecimentos comerciais interligados a rede Visa Plus
5.5. Não resta dúvida na análise do contrato acima citado a natureza puramente salarial
desta premiação por cartões eletrônicos. Prêmio, gratificação são os valores acrescidos
ao salário do empregado, vinculado a fatores de ordem pessoal como a economia de
tempo, de matéria-prima, meta estabelecida, assiduidade, eficiência, rendimento,
inclusive produtividade, dentre outros. Portanto, prêmios ou gratificações significam
mera liberalidade do empregador, que os oferece a título de agradecimento ou
reconhecimento, podendo ser pagos em pecúnia ou utilidades. Quando as premiações ou
gratificações são efetuadas continuamente, ou seja, pagas de forma habitual, perdem o
caráter "eventual" do ganho e, por isso, devem ser consideradas como remuneração,
integrantes da base de cálculo.
5.6. A partir da definição inequívoca de que os valores pagos através destes cartões
eletrônicos constituem natureza salarial passou-se para a individualização dos
beneficiários destes pagamentos. Para tanto foi solicitado ao contribuinte através do
TIPF - Termo de Início do Procedimento Fiscal, anexo a este, "discriminação dos
valores pagos aos beneficiários dos cartões de premiação, contendo relação
discriminando os valores da remuneração, os valores descontados dos segurados (INSS)
em Fo/ha de Pagamento, por competência e por segurado beneficiário do p/ano de
incentivo, além do tipo de vínculo (segurado empregado, contribuinte individual,
prestador de serviço)”. Em resposta a esta solicitação o contribuinte apresentou as
Planilhas, de fls. 137 a 156 do processo principal, discriminando os valores pagos por
cartões eletrônicos aos seus cooperados. De posse desta informação foi elaborada a
Planilha II - Discriminação dos Cooperados/Valores de Premiação, fls. 75 a 96 do
processo principal, com a identificação dos beneficiários, o valor da remuneração e o
desconto da sua contribuição (GFIP), o valor da premiação paga, a nova contribuição e
a diferença dos valores descontados. Como estes beneficiários foram enquadrados como
cooperados o valor tributável apurado se refere apenas a diferença entre o que foi
descontado (INSS parte dos segurados - 11%) com o novo cálculo considerando o seu
novo salário de contribuição.
5.7. Através da análise dos Livros Diários e das Notas Fiscais apresentadas, fls. 110 a
136 do processo principal, foi elaborada a Planilha I - Valores de NF Emitidas/Valores
Lançados com todas as Notas Fiscais emitidas pelas empresas PeopleMais Soluções em
Marketing S/A e Inflniti Marketing de Incentivo e Fidelidade Ltda, fls. 41 e 42. Os
referidos gastos foram registrados na contabilidade do contribuinte nas seguintes contas
contábeis de despesa ou custo: 53129-9 5202010100 - SERV. TERCEIROS - PM.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

Confrontando os valores das Notas Fiscais e descontando os valores discriminados pelo
contribuinte para o pagamento de prêmios a seus cooperados verifica-se conforme
Planilha III - Diferença entre Notas Fiscais e Prêmios Comprovados, fls. 43, uma
diferença de valores disponibilizados para o pagamento de premiação. Como não há
individualização dos beneficiários agraciados com estes pagamentos eles foram
enquadrados como remuneração paga a contribuintes individuais, como o próprio
contrato em sua "CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO - 1.2 - A ciente irá
premiar seus indicados - funcionários, representantes, distribuidores e clientes”
5.8. Por isto, foi lavrado o Auto de Infração - AI DEBCAD 37.269.710-0, relativo ao
Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar a empresa, o servidor de órgão
público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o
serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou o
administrador judicial ou o seu representante, o comissário ou 0 liquidante de empresa
em liquidação judicial, extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
5.9 Sem as informações solicitadas no TIPF - Termo de Inicio do Procedimento Fiscal
(item 5.1) com a discriminação dos valores pagos individualizado por segurado e
competência não se torna possível calcular o salário de contribuição por segurado, por
omissão do contribuinte em demonstrar as remunerações individuais dos seguros
contribuintes individuais, impedindo a aplicação da alíquota máxima para o teto de
acordo com as faixas de salário de que trata o art. 20 da Lei 8.212/91. Nestas condições,
a medida excepcional para se efetuar o arbitramento é autorizada pelos §§ 3° e 6° do
artigo 33 da Lei 8.212/91, com adoção da alíquota de 11%, c/c artigo 4° da lei
10.666/2003, que se sustenta no lançamento, conforme as descrições legais abaixo:
[...]
5.10. Os valores adotados como Base de Cálculo para a cobrança das Contribuições
Previdenciárias sobre os valores pagos a Contribuintes Individuais foram obtidos pela
diferença entre os valores líquidos despendidos para o pagamento de prêmios conforme
Notas Fiscais apresentadas e lançados à sua contabilidade com os valores comprovados
de pagamentos a seus cooperados e está anexa a este relatório na Planilha III - Diferença
entre Notas Fiscais e Prêmios Comprovados, fls. 43.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 55-123), pela qual alegou matérias
semelhantes àquelas que foram posteriormente levantadas em sede de recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos termos da fl. 123
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-29.932, de 24 de junho de 2010 (fls. 158-163), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2008
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.269.684-8
PRÊMIOS
Os valores pagos por meio de cartão eletrônico, podendo o beneficiário efetuar gastos
com serviços ou produtos, enquadra-se no conceito de salário-de-contribuição.
COOPERATIVA
As cooperativas são consideradas empresas para os efeitos da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO
As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados como
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte
ao de competência a que se referir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 16 de agosto de 2010 (fl. 166), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 23 de agosto de 2010 (fls. 168-232). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Deixo de conhecer dos argumentos
referentes a inconstitucionalidades em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende a recorrente que houve cerceamento de direito de defesa na medida em
que a autuação teria se baseado tão somente nas notas fiscais de pagamentos às empresas de
marketing de incentivo, sem especificar os beneficiários, as datas e os valores dos pagamentos
que foram utilizados como base de cálculo das contribuições ora cobradas. Igualmente, entende
que deveria a fiscalização ter diligenciado junto às referidas pessoas jurídicas, uma vez que elas
teriam acesso às citadas informações, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório e
utilizou-se indevidamente de presunções para efetivar o lançamento.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Quanto à argumentação referente à inexistência de uma planilha com a discriminação
dos valores repassados aos cooperados, a mesma é improcedente, uma vez que a
Planilha II - Discriminação dos Cooperados/Valores de Premiação, fls. 75/96 do
processo principal 15956000130/2010-19, identifica os beneficiários, o valor da
remuneração e o desconto da sua contribuição (GFIP), o valor da premiação paga, a
nova contribuição e diferença dos valores descontados. Dizer que “o que existe nos
autos são os repasses que os cooperados receberam por meio das empresas
gerenciadoras do marketing incentivado, nada mais” é descabido, uma vez que as
empresas gerenciadoras são meras intermediárias dos pagamentos efetuados pela
autuada a seus indicados.
Os lançamentos estão fundamentados nas notas fiscais emitidas pelas gerenciadoras dos
cartões e nos valores de premiação declarados pela autuada, como acima já se
mencionou, logo não há que se falar em meras presunções, como argumentado pela
autuada.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

Na verdade, não há nenhum impedimento para a autuada exercer o contraditório em seu
legítimo direito de plena defesa, uma vez que todas as notas fiscais e valores pagos de
premiação, por período e beneficiário, declarados pela autuada estão disponibilizados
nos autos do processo. No entanto, em vez de questionar os valores lançados, a autuada
limita-se a argumentações genéricas improcedentes acerca da legitimidade do
lançamento.
Ao contrário da argumentação da autuada, não há necessidade de diligência nas
empresas administradoras dos cartões, uma vez que as mesmas são meras intermediárias
dos pagamentos, não lhes cabendo nenhuma responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições devidas.
Tem-se que os argumentos utilizados pela recorrente são os mesmos já dispostos
em sua impugnação administrativa. Assim, por concordar com os fundamentos da decisão
recorrida acima transcritos, adoto-os como razões de decidir e afasto os apontamentos da
contribuinte, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
2. Das contribuições sobre os valores pagos aos “cooperados” .
Entende a recorrente que descabe a incidência da contribuição patronal sobre os
valores pagos aos segurados cooperados a título de prêmios por meio de cartões premiação
fornecidos e administrados por empresas de marketing de incentivos. Isso porque a relação
jurídica entre os cooperativa e seus cooperados não envolveria a prestação de serviços destes
para aquela, apenas o inverso. Dessa forma, e considerando também a finalidade não lucrativa
das cooperativas, os valores pagos não poderiam se caracterizar como contraprestação por
serviços prestados por contribuintes individuais, já que o que ocorre seria apenas o repasse de
produção dos cooperados a eles devida por serviços prestados aos usuários (que chegaram por
intermédio da cooperativa).
Nesse sentido, entende que a autuação em tela exigiria a desconsideração indevida
da personalidade jurídica da cooperativa, a fim de enquadrar todos os seus cooperados como
contribuintes individuais e conferindo assim um tratamento equivalente ao que seria dispensado
a uma pessoa jurídica com fins lucrativos convencional.
Aponta então que a equiparação das cooperativas com empresas convencionais
para fins de incidência de contribuições previdenciárias poderia ocorrer apenas em relação
àqueles indivíduos que se caracterizam como trabalhadores ou prestadores de serviços, não
abrangendo os cooperados (especialmente em cooperativas de trabalho, como no caso em tela)
pelas razões acima mencionadas.
Por fim, indica que a incidência das contribuições sobre os valores pagos aos
cooperados restaria afastada em decorrência do art. 201, § 19, do Decreto no 3.048/99, e que a
cobrança perante a contribuinte caracterizaria bis in idem em relação aos valores recolhidos pelos
segurados na condição de autônomos.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Conforme narração do RF, acima mencionada, o contribuinte apresentou as planilhas,
fls. 137/158 do processo principal 15956000130/2010-19, discriminando os valores
pagos por cartões eletrônicos aos cooperados. De posse dessa informação foi elaborada
a Planilha Il - Discriminação dos Cooperados/Valores de Premiação, fls. 75/96 do
processo principal 15956000130/2010-19, com a identificação dos beneficiários, o valor
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

da remuneração e o desconto da sua contribuição (GFIP), o valor da premiação paga, a
nova contribuição e diferença dos valores descontados. Os valores apurados no presente
Auto de Infração referem-se às contribuições relativas à parte dos segurados cooperados
oriundas das diferenças entre os valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP e os valores das premiações pagas
declaradas pela autuada.
E, pela análise dos Livros Diários e das notas fiscais apresentadas - emitidas pelas
prestadoras de serviço, fls. 110/136 do processo principal 15956.000l30/2010-19, foi
elaborada a Planilha I, fls. 41/42. Confrontando os valores das notas fiscais com os
valores pagos em premiação, constata-se, conforme Planilha II1, fls. 43, uma diferença
de valores pagos em premiação. Como não há individualização dos beneficiários, a
fiscalização os enquadrou como contribuintes individuais, com base no contrato
apresentado acima mencionado (“A cliente irá premiar seus indicados - funcionários.
representantes, distribuidores e clientes ...”. Os valores apurados no presente Auto-de-
Infração referem-se também às contribuições relativas à parte dos segurados oriundas
desses valores pagos aos contribuintes individuais prestadores de serviço.
Sendo assim, as argumentações referentes à não incidência da contribuição patronal
sobre os valores pagos pela cooperativa de trabalho aos seus cooperados, natureza das
cooperativas, não subordinação e impessoalidade dos cooperados perante à cooperativa
não são pertinentes, pois, repita-se, 0 presente Auto-de-Infração trata das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de premiação, por meio dos
cartões eletrônicos, relativas à parte dos segurados contribuintes individuais cooperados
e outros prestadores de serviço contribuintes individuais.
Conforme a Lei n° 8.212/91, as cooperativas de trabalho equiparam-se às empresas para
fins de recolhimentos previdenciários, uma vez que 0 art. 15, parágrafo único, dispõe
que:
Art. 15. Considera-se:
[...]
Parágrafo único. Equipara-se a empresa. para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n” 9.876, de 1999).
(grifo nosso) _
A obrigação das cooperativas de arrecadar e recolher a contribuição social de seus
associados cooperados está fundamentada na Lei n° l0.666/2003, art. 4°, § l°:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição social dos seus associados
como contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês
seguinte ao de competência a que se referir.
A autuada arrecadou e recolheu parcialmente a contribuição de seus cooperados, sendo
que o presente Auto-de-Infração, conforme já mencionado, trata apenas das diferenças
entre os valores declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e os valores das premiações pagas declaradas pela autuada.
Pelo exposto até o momento, tem-se que as argumentações dia autuada referentes à
finalidade não lucrativa das cooperativas, necessidade de desconsideração da
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

personalidade jurídica da cooperativa, tratamento especial as cooperativas, não
incidência de contribuição previdenciária a todo e qualquer valor pago pelas
cooperativas são impertinentes.
Como bem apontou a DRJ, os argumentos da recorrente tem como premissa a tese
de que as contribuições cobradas no presente processo são aquelas de caráter patronal.
Entretanto, as contribuições previdenciárias do presente auto de infração são aquelas dos
segurados, decorrentes de diferenças de pagamentos identificados a contribuintes individuais
(Planilha III) e aos cooperados (Planilha II).
Embora argumente a contribuinte genericamente no sentido de que todos os
beneficiários das diferenças apontadas pela fiscalização na Planilha III seriam seus cooperados,
bem como que os pagamentos administrados pelas empresas de marketing de incentivos se
tratavam apenas de produção que já lhes era devida, não apresenta prova de que estariam
efetivamente incluídos na referida categoria e nem de que os valores eram atinentes à produção
dos cooperados.
Como bem apontou a DRJ, os próprios contratos firmados com as mencionadas
empresas identificam os beneficiários como “funcionários, representantes, distribuidores e
clientes”, apesar das alegações da contribuinte de que se tratavam apenas de cooperados. Cabe
aqui transcrever novamente o seguinte trecho do relatório fiscal, que explica o procedimento
adotado pela autoridade fiscal:
5.7. Através da análise dos Livros Diários e das Notas Fiscais apresentadas, fls. 110 a
136 do processo principal, foi elaborada a Planilha I - Valores de NF Emitidas/Valores
Lançados com todas as Notas Fiscais emitidas pelas empresas PeopleMais Soluções em
Marketing S/A e Inflniti Marketing de Incentivo e Fidelidade Ltda, fls. 41 e 42. Os
referidos gastos foram registrados na contabilidade do contribuinte nas seguintes contas
contábeis de despesa ou custo: 53129-9 5202010100 - SERV. TERCEIROS - PM.
Confrontando os valores das Notas Fiscais e descontando os valores discriminados pelo
contribuinte para o pagamento de prêmios a seus cooperados verifica-se conforme
Planilha III - Diferença entre Notas Fiscais e Prêmios Comprovados, fls. 43, uma
diferença de valores disponibilizados para o pagamento de premiação. Como não há
individualização dos beneficiários agraciados com estes pagamentos eles foram
enquadrados como remuneração paga a contribuintes individuais, como o próprio
contrato em sua "CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO - 1.2 - A ciente irá
premiar seus indicados - funcionários, representantes, distribuidores e clientes”.
Ou seja, ante à ausência de individualização dos beneficiários e sua devida
qualificação por meio de documentação idônea por parte da contribuinte, a fim de discriminar
aqueles que estavam na condição de cooperados daqueles que eram prestadores de serviço, os
pagamentos a maior para as empresas administradoras dos cartões enquadrados como
prestadores de serviço em consonância com os contratos firmados com as empresas
administradoras dos pagamentos.
Como já delineado pela decisão recorrida, a cooperativa tem a obrigação de reter e
recolher os valores devidos a título de contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais (art. 4°, caput, da Lei no 10.666/2003). Não se trata, portanto, de bis in idem, mas sim
do lançamento de valores que deveriam ter sido retidos e recolhidos pela contribuinte e não o
foram na época correta.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

Não há também maiores dificuldades em relação aos valores referentes aos
segurados cooperados, referidos pela Planilha II. Tratando-se os presentes autos da contribuição
dos segurados, bem como que foram observadas diferenças de recolhimento decorrentes dos
pagamentos de premiações e que a cooperativa também deve reter e recolher as contribuições
dos seus associados (art. 4°, § 1o, da Lei no 10.666/2003), tem-se que descabe afastar a incidência
do tributo.
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos da recorrente neste ponto.
3. Da incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores de prêmios
(cartão premiação).
Entende a recorrente que os valores de premiações pagos aos beneficiários não se
confundiriam com as figuras jurídicas do salário, da gorjeta ou da remuneração previstos na
legislação trabalhista e não podem ser objeto de incidência das contribuições previdenciárias,
notadamente por se tratarem de liberalidades da empresa pagadora, não havendo caráter
obrigatório e não se vinculando a qualquer contraprestação específica.
Alega que o cooperado ou colaborador que não participar da campanha de
marketing de incentivo não poderia ser penalizado de qualquer forma, o que não ocorreria se
descumprisse regra atinente a relação de trabalho ou de prestação de serviço.
Também indica que não haveria habitualidade no pagamento dos prêmios, que a
fiscalização não teria demonstrado essa característica dos pagamentos e que os ganhos eventuais
estariam resguardados da incidência da contribuição patronal nos termos o art. 28, § 9o, item 7,
da Lei no 8.212/91.
Sobre o tema, assim decidiu a DRJ:
A argumentação no sentido de que as premiações pagas são meras liberalidades, a fim
de melhorar o ambiente de trabalho, não se tratando de salário ou remuneração também
não merece prosperar. Na verdade, os valores pagos por meio dos cartões enquadram-se
no conceito de salário-de-contribuição, definido no art. 28 da Lei n.° 8.212/91, pois a
administradora dos cartões disponibilizava nas contas dos segurados o valor
correspondente à nota fiscal emitida, descontado sua taxa de administração, podendo o
segurado efetuar gastos, consumindo produtos ou serviços, ou efetuar saques em
dinheiro, por meio dos cartões eletrônicos.
Com razão a decisão recorrida. Note-se aqui que é ônus probatório da contribuinte
a demonstração de que as verbas de premiações estariam desvinculadas da remuneração,
tratando-se de meras liberalidades eventuais e, por isso, não estariam incluídas no conceito de
salário de contribuição previsto pelo art. 28 da Lei no 8.212/91, como se verifica nos seguintes
julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS. CARTÃO DE
PREMIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante cartão de premiação, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infrações deixar de informar em folha de pagamento a totalidade da
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço;
não arrecadar mediante desconto as contribuições a cargo dos empregados e
contribuintes individuais e não lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições bem
como apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, com omissões e/ou incorreções.
(Acórdão no 2301-010.655, de 11 de julho de 2023, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSA
DE
ESTUDOS
DE
GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS E COMISSÕES.
ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante premiação ou comissões, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de
2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção
Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias. A Lei no 9.279/98,
prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando cumpridas as
condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza salarial e
consequentemente não havendo contribuição previdenciária. No presente caso não
estavam previstos em convenção coletiva as referidas verbas e, portanto, não podem ser
desvinculadas da base de cálculo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(Acórdão no 2301-010.556, de 13 de junho de 2023, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).
Isso posto, tendo em vista que a contribuinte não apresentou provas suficientes
nesse sentido, afastam-se os seus argumentos neste ponto.
4. Dos juros cobrados à Taxa Selic.
Entende a recorrente que descabe a cobrança de juros tendo por base a Taxa Selic.
Trata-se de caso de aplicação da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.845 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000131/2010-55

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Assim, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 249
DF CARF MF
Original